Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-94.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ADOLESCENTE COM 16 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. APREENSÃO DE MASSA LÍQUIDA DE 7,04G (SETE GRAMAS E QUATRO CENTIGRAMAS) DE CRACK. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. ATO INFRACIONAL GRAVE E RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada obtenção de provas por meios ilícitos, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
3. In casu, os depoimentos das testemunhas policiais são firmes e harmônicos no sentido de que o local apontado como residência do recorrente era utilizado como um ponto de fomento para o tráfico de drogas levado a cabo na região dos fatos, a indicar a necessidade de incursão por parte da equipe policial.
4. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais em Juízo, aliados ao auto de apresentação e apreensão, evidenciam que o adolescente tinha em depósito duas porções de crack para difusão ilícita, sendo inviável acolher o pleito absolutório pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
5. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade aos menores que praticam ato infracional análogo ao tráfico de drogas, uma vez que o quadro em que se insere os adolescentes sinaliza a real necessidade de o Estado intervir, a fim de aplicar a medida socioeducativa adequada, com o intuito de ressocializá-los, reintegrando-os à vida em sociedade.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a sentença que aplicou ao recorrente a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.